Tribunal: STF
Processo: ARE 1595206
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS E ICMS-ST. Pretensão de não recolher o ICMS próprio e o ICMS-ST na entrada de mercadorias advindas de outros Estados da Federação no seu estabelecimento, afastando-se a exigência de recolhimento antecipado previsto pelo art. 426-A, do RICMS/SP. Sentença concessiva da segurança. Insurgência da Fazenda Estadual. PRELIMINAR. Inadequação da via eleita. Não conhecimento do recurso, neste particular. Matéria já decidida em acórdão proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, em relação ao qual a Fazenda Estadual foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo. MÉRITO. Recolhimento antecipado de ICMS próprio e ICMS na qualidade de substituta tributária (ICMS-ST). Reconhecida a inaplicabilidade da exigência por decreto no julgamento do RE 598.677 (Tema 456). Delegação genérica promovida pela Lei Estadual nº 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao art. 426-A do RICMS/SP. Obrigação não respaldada na Lei Complementar nº 87/96. Alteração do aspecto material do fato gerador que deve observar o princípio da reserva legal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Remessa necessária desprovida.” (Apelação e remessa necessária nº 1022206-95.2023.8.26.0224, 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relatora Desembargadora Heloísa Mimessi, j. 6/3/2025)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  1º, IV, 103-A, 150, I e II e § 7º, 155, § 2º, VIII e 170 da Constituição da República, bem como ao Tema 456 do STF. Argumenta que, ao contrário do que restou decidido no acórdão recorrido, “a legislação paulista acerca da matéria não se restringe a meras previsões genéricas”. Argumenta que o art. 60, I e II, da Lei Estadual n° 6.374/1989, possui semelhanças com o art. 426-A do RICMS, e que, nesse sentido, “a situação posta no ordenamento jurídico do Estado de São Paulo é diversa daquela decidida no leading case (Tema 456 do C. STF)”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“O artigo 2º, § 3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/89, fundamento para a cobrança antecipada do ICMS, nas operações interestaduais de aquisição de mercadoria próprias, ou seja, sem a incidência da substituição tributária (objeto de insurgência expressa do impetrante fls. 3/10), ostenta, à evidência, redação genérica e inaptidão para a exação tributária. Confira-se:
‘Artigo 2º - Ocorre o fato gerador do imposto: (...) § 3º-A - Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.’
Como se vê, a norma genérica não prevê, nem sequer, o momento para o recolhimento antecipado, implicando, aparentemente, a submissão da matéria a critérios impróprios ao tema tributário (conveniência e oportunidade da Administração Pública). Tal situação é inadmissível, tendo em vista o disposto no artigo 150, I, da Constituição Federal.
Daí porque, o dispositivo legal acima citado é inapto para autorizar a cobrança e a exigibilidade antecipada do ICMS. E, de outra parte, as regras contidas no artigo 426-A, inciso I, do RICMS/SP não ostentam, integralmente, adequado fundamento legal, em sentido estrito:
‘Artigo 426-A - Na entrada no território deste Estado de mercadoria indicada no § 1°, procedente de outra unidade da Federação, o contribuinte paulista que conste como destinatário no documento fiscal relativo à operação deverá efetuar antecipadamente o recolhimento (Lei 6.374/89, art. 2°, § 3°-A): I - do imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria; II - em sendo o caso, do imposto devido pelas operações subseqüentes, na condição de sujeito passivo por substituição.’
Assim tem decidido esta Corte de Justiça e, inclusive, esta 5ª Câmara de Direito Público:
[...]
Da mesma forma, também é incabível a exigibilidade antecipada do imposto nas operações sujeitas ao regime da substituição tributária (artigo 426-A, inciso II, do RICMS/SP). Afinal, o Tema nº 456, do C. STF é no sentido de que tais operações estão submetidas à reserva da legislação Complementar Federal, conforme dispõe o artigo 155, § 2º, XII, “b”, da CF, e a Lei Complementar 87/96 não previu a modalidade antecipada de recolhimento em regime de substituição tributária. In litteris:
[...]
Em adição aos fundamentos expostos acima, de se consignar, por fim, que não assiste razão à Fazenda Estadual em alegar a inaplicabilidade do Tema nº 456, do E. STF ao caso dos autos, por suposta distinção entre a legislação gaúcha (analisada no precedente vinculante) e a legislação paulista.
Sobre o tema, convém destacar a explicação feita pelo E. Des. Coimbra Schmidt no julgamento do processo n° 1003540-74.2023.8.26.0053 (7ª Câmara de Direito Público, j. 04/12/2024), que utilizo como parte integrante das razões de decidir:
[...]
Destarte, a r. sentença concessiva da segurança deve ser mantida.”

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (RICMS-SP, Lei Estadual nº 6.374/1989 e Decreto nº 52.742/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. ICMS. MOMENTO DE RECOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1999. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber: a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.363.513 AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/5/2022)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 6.374/1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I- As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.328.098 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente